Tribunal: TJDFT
Processo: 0728528-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728528-60.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: PALMACEA JARDINS LTDA - ME AGRAVADO: EDJANILSON GOMES DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por PALMACEA JARDINS LTDA - ME contra a decisão ID origem 242751027, proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento n. 0731870-76.2025.8.07.0001, ajuizada em face de EDJANILSON GOMES DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo de 1o Grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, vindicado com vistas a imitir a autora na posse do imóvel localizado no Lote n. 8, Conjunto 13, Quadra 8, SCIA, Distrito Federal matrícula n. 32.088 do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, expedindo-se mandado judicial com autorização de reforço policial. Confira-se o teor do pronunciamento: Palmacea Jardins Ltda. ME exercitou direito de ação em face de Edjanilson Gomes da Silva por meio deste processo de conhecimento, de rito contencioso comum, no qual formulou pedido, em sede de tutela provisória de urgência, a fim de obter já, liminarmente, provimento para ser imitido na posse do imóvel localizado no Lote n. 8, Conjunto 13, Quadra 8, SCIA, DF, objeto da matrícula n. 32.088 do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, expedindo-se mandado judicial com autorização de reforço policial, se necessário (ID: 241519706, item IV, segundo parágrafo, p. 6). Em rápido resumo, na causa de pedir a autora afirmou que celebrou com a Companhia Imobiliária de Brasília (TERRACAP) a concessão de direito real de uso (CDRU) com prazo de 30 anos, relativamente ao imóvel acima mencionado, mediante a lavratura de escritura pública em 02.02.2024, que lhe concedeu título legítimo e exclusivo de posse e uso, com a finalidade específica de implantação de projeto de viabilidade simplificado (PVS). Entretanto, desde a formalização do contrato “a autora foi impedida de exercer a posse direta do bem, uma vez que o imóvel se encontra indevidamente ocupado por Edjanilson Gomes da Silva”, o qual não possui vínculo contratual consigo nem autorização da TERRACAP para permanecer no local, configurando “ocupação sem justo título”. Assim, a autora notificou extrajudicialmente o réu, que persistiu na ocupação do bem. Ainda em relação à tutela provisória de urgência, a parte autora argumentou, em suma, que a probabilidade do direito emerge da lavratura da escritura pública de cessão de direito real de uso e do respectivo registro, constituindo título jurídico idôneo e eficaz; e que o perigo da demora consistente no risco de dano irreparável, na frustração da finalidade pública e no risco à execução de projeto de interesse público referente ao projeto de viabilidade simplificado (PVS), decorre da permanência indevida do réu, retardando o acesso ao imóvel, podendo culminar com perda de prazos, sanções administrativas e frustração de interesse público relevante. A petição inicial (ID: 239919517) veio instruída com documentos (ID: 239919519 ao ID: 239919534) e, por força da determinação proferida no ID: 239944783, foi emendada pela petição do ID: 240515341, instruída com os documentos do ID: 240517149 ao ID: 240517151, e também pela petição consolidada juntada no ID: 241519706. As custas iniciais foram recolhidas (ID: 239914807). Esse foi o bastante relatório. Adiante, fundamento e decido. Inicialmente, recebo a tão-só emenda substitutiva à inicial originária, veiculada por meio da petição juntada no ID: 241519706. [...] Como se sabe, a ação de imissão de posse era prevista apenas no CPC de 1939, que lhe dedicava um procedimento especial, e não mais nos posteriores CPC de 1973 e CPC de 2015. Competia ao adquirente de bens para haver a respectiva posse, contra o alienante ou terceiros que detivessem a coisa adquirida. Assim, não constitui propriamente uma ação possessória, pois visa “à efetiva entrada na posse por aqueles que, tendo o jus possidendi, não estavam na posse efetiva (...); não é ela uma ação possessória propriamente dita, mas sim petitória; não visa à defesa da posse, mas sim o recebimento ou efetiva entrada na posse da coisa, com base em título de domínio ou outro título, visando, portanto, a posse causal, o que lhe retira as características específicas das ações possessórias”. (Monteiro, João Baptista. Ação de reintegração de posse. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987. pp. 53-54). Pois bem. No caso dos autos não estou convencido da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo. Em primeiro lugar verifico que a TERRACAP, por meio da escritura pública lavrada em 02.02.2024 perante o Cartório do 1.o Ofício de Notas e Protesto de Brasília, concedeu a Palmacea (ora autora) o direito real de uso do imóvel constituído pelo Lote n. 8 do Conjunto 13, da Quadra 8 situada no Setor Complementar de Indústria e Abastecimento (SCIA), Brasília (DF), com área de 1.000 m2, pelo prazo máximo de 30 anos, mediante pagamento de taxa mensal de R$ 3.500,00 e sob o encargo de iniciar as obras no imóvel, objeto da concessão, no prazo de até 30 dias contados da data da assinatura da escritura, tudo conforme consta do registro n. R-3-32008, de 10.05.2024, do Livro 2 - Registro Geral, do Cartório do 4.o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, copiado no ID: 240517150. No entanto, a autora foi notificada pela Gerência de Implantação e Acompanhamento de Projetos da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal, quanto ao indeferimento do requerimento administrativo n. 2202/2025 para prorrogação do prazo para início da execução do projeto de viabilidade simplificado (PVS) previsto na Lei Distrital n. 6.468/2019, nos termos da Notificação n. 108/2025 - SEDET/COPIEC/DAABE/GIAMP, de 03.06.2025, referente ao Processo n. 00111-00002910/2023-10. Isso significa que a autora já se encontra em mora perante a Administração Pública quanto à execução do projeto de viabilidade simplificado (PVS). Além disso, o documento juntado no ID: 239919519, datado de 22.05.2025 - portanto, mais de ano depois da data da escritura de concessão de direito real de uso -, não comprova que o réu tivesse sido notificado extrajudicialmente. A propósito, o prenome do notificando, constante do referido documento (Nelber), é distinto do réu. Por outro lado, em segundo lugar, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, sobretudo porque não há comprovação alguma quanto à existência de risco atual ou iminente ao direito subjetivo alegado em juízo, ou à efetividade do provimento jurisdicional de mérito. Enfim, é importante ressaltar que, no caso dos autos, não restou caracterizada a possibilidade de concessão da tutela provisória de evidência. Nessa ordem de ideias, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo, relativamente à ocupação indevida, pelo réu, do imóvel objeto de concessão de direito real de uso à autora, somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente, precedida do indispensável contraditório. Portanto, a apreciação liminar das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária superficial adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido confira-se o teor dos seguintes r. Acórdãos tomados por paradigmas: [...] Ante tudo o quanto expus acima, indefiro a tutela provisória. [...] (Grifo de origem) Nas razões recursais, a agravante sustenta que firmou escritura pública de concessão de direito real de uso com a TERRACAP, por meio da qual lhe foi conferido título legítimo e exclusivo de posse sobre o mencionado imóvel. Relata que, embora regularmente investida na titularidade do bem, não conseguiu obter sua posse material, pois o imóvel se encontra ocupado indevidamente pelo agravado, que, mesmo notificado, recusou-se a desocupá-lo. Aduz que a própria Administração Pública reconheceu a ocupação irregular por terceiros, inclusive, atribuindo à concessionária a responsabilidade pela remoção dos ocupantes. Defende que a posse está sendo ilegalmente obstada, configurando-se esbulho possessório, e ressalta que a alegação de inadimplemento contratual decorre justamente da impossibilidade de acesso ao imóvel, o que inviabiliza o cumprimento das obrigações assumidas. Aponta, ainda, que a demora na concessão da liminar poderá comprometer a execução de projeto vinculado ao Programa Desenvolve-DF, de interesse público, e ocasionar rescisão contratual, prejuízos financeiros, reputacionais e frustrar o uso regular da área. Afirma ainda que não há necessidade de dilação probatória para análise da tutela, uma vez que o direito invocado é de natureza petitória, e que o título registral goza de presunção de legitimidade. Diante disso, requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que lhe seja determinada a sua imissão imediata na posse do imóvel, com autorização para uso de força policial, se necessário. Ao final, pugna pelo provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada, confirmando-se a tutela de urgência, e pela condenação do agravado nos ônus sucumbenciais Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 11.a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela de urgência para imissão na posse de imóvel objeto de Concessão de Direito Real de Uso firmada com a TERRACAP, localizado no Lote n. 8, Conjunto 13, Quadra 8, SCIA, Distrito Federal. A agravante alega esbulho possessório por parte do agravado e pleiteia provimento liminar para retomada da posse com eventual reforço policial, sob o argumento de que a ocupação indevida inviabiliza o cumprimento das obrigações contratuais e frustra a implementação de projeto vinculado ao Programa Desenvolve-DF. Requer: (i) a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que lhe seja determinada a sua imissão imediata na posse do imóvel, com autorização para uso de força policial, se necessário; e (ii) o provimento do recurso, com a consequente reforma da decisão recorrida. Passo à apreciação do pleito de tutela de urgência recursal. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Na hipótese, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais para imissão liminar na posse com base em título de concessão de direito real de uso regularmente registrado, diante de alegada ocupação indevida do imóvel por terceiro sem vínculo jurídico com a agravante e com a concessionária. Não obstante o título apresentado pela agravante configure, em tese, justo título apto a embasar pretensão possessória, é certo que a concessão de direito real de uso, por si só, não presume automaticamente a posse efetiva nem autoriza a concessão de tutela provisória de caráter satisfativo sem análise mais aprofundada dos elementos probatórios. Além disso, a ausência de comprovação nos autos de notificação extrajudicial válida e inequívoca dirigida ao agravado, com ciência comprovada quanto à irregularidade de sua permanência, fragiliza a alegação de esbulho possessório, pois impede aferir com a necessária segurança a existência de resistência injustificada ao direito da agravante. A isso se soma o fato de que a própria Administração Pública – por meio da SEDET/DF – reconheceu, em notificação formal, a mora da agravante na execução do projeto vinculado ao imóvel e indeferiu pedido de prorrogação de prazo, alertando para possível rescisão da concessão por descumprimento contratual. Esse contexto enfraquece o argumento de urgência, ao evidenciar que a impossibilidade de fruição do bem não decorre exclusivamente da conduta do agravado. Ressalte-se, ainda, que a cognição nesta fase é sumária e a matéria em exame demanda produção de provas, inclusive para esclarecer a origem da ocupação, o tempo da posse exercida pelo agravado e a efetiva ciência deste quanto à existência do título concessório. Diante disso, entendo que não se encontram devidamente demonstrados, neste momento processual, os requisitos do art. 300 do CPC, de modo a justificar a imissão liminar na posse, sobretudo por se tratar de medida com potencial efeito irreversível, incompatível com a instabilidade dos elementos de prova até aqui coligidos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, mantendo decisão recorrida, ao menos até o julgamento deste recurso pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Legal, dispensadas as informações. Publique-se. Brasília, 15 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator